Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. PENSIONAMENTO VITALÍCIO À VIÚVA. EXPECTATIVA DE VIDA DO FALECIDO CONFORME TABELA DO IBGE VIGENTE NA DATA DO ÓBITO. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Em caso de pensionamento vitalício à viúva de vítima de atropelamento, a indenização deve ser fixada em dois terços (2/3) do rendimento auferido pelo falecido na data do evento danoso, até a data correspondente à sua expectativa média de vida, conforme tabela do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE vigente na data do óbito, na linha da jurisprudência sobre a matéria.
2. A compensação por dano moral, em casos de dano-morte, não deve ser reduzida se observou os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça – em regra, entre trezentos (300) e quinhentos (500) salários mínimos –, atendendo às peculiaridades do caso concreto em cotejo com as circunstâncias norteadores do arbitramento, quais sejam: (a) gravidade do fato e consequências para a vítima, (b) intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, (c) eventual participação culposa do ofendido no evento danoso, (d) condição econômica do ofensor, e (e) condições pessoais da vítima, conforme literatura jurídica.
3. Apelo parcialmente provido.